Tribunal: TJDFT
Processo: 0710276-59.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. NÃO LIMITAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. REJEIÇÃO. ALIMENTOS. REVISÃO. COTEJO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. RECUSO DO GENITOR. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FIANCEIRA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em respeito ao princípio do melhor interesse do menor, no que diz respeito à ação de alimentos, o juiz não resta limitado aos pedidos inicialmente formulados, de maneira que devem ser mensurados com fundamento nas necessidades básicas da filha e na real capacidade econômica do genitor. Dessa forma, não há que se falar em sentença extra petita tão somente pela base de cálculo dos alimentos ser diferente da inicialmente requerida, quando a autora sequer possuía conhecimento sobre a renda do réu.
2. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (artigo 1.699 do Código Civil).
3. A autora comprovou o aumento de sua necessidade e da capacidade financeira de seu genitor, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que majorou os alimentos devidos pelo genitor.
4. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelação conhecida e não provida.